Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-19.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PENA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Segundo o §1o do art. 78 do CPB, o condenado beneficiado pela suspensão condicional da pena deverá, no primeiro ano do prazo, prestar serviços à comunidade, condição tida por obrigatória. Contudo, ao se referir a tal pena restritiva de direitos, também faz menção ao art. 46 do CPB, o qual, por sua vez, define que prestação de serviço à comunidade somente se aplica a pena privativa de liberdade superior a seis meses.
3. Pena definida em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, afasta-se prestação de serviços à comunidade como condição obrigatória do beneficio da suspensão condicional da pena.
4. Embargos de Declaração providos.